Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-12.2023.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001366-12.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENI MARIA DE CAMARGOS - CPF: 893.833.036-20 (APELANTE), JANAINA DO ROZARIO - CPF: 063.035.966-06 (ADVOGADO), AUREA CHRISTINA DIAS SIMOES - CPF: 054.001.936-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela executada em embargos à execução fundados em contrato de financiamento de veículo, nos quais se alegou nulidade de citação, prescrição intercorrente, excesso de execução e dano moral decorrente de bloqueio de valores e restrição sobre bem móvel.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação, por ausência de intimação de atos posteriores; (ii) saber se se configura a prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação processual por mais de cinco anos; (iii) saber se há excesso de execução, pela ausência de planilha adequada e valores atualizados; (iv) saber se há responsabilidade civil da exequente por danos morais decorrentes dos atos executivos.

III. Razões de decidir

A citação foi pessoalmente realizada em 2003, nos termos do CPC/1973, não havendo nulidade posterior, uma vez que os atos processuais fluem regularmente na ausência de manifestação da parte citada, conforme art. 344 do CPC e jurisprudência consolidada (Súmula 231/STF).

Não restou caracterizada a inércia da parte exequente, que diligenciou em diversas frentes na busca por bens penhoráveis, afastando-se a hipótese de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC e jurisprudência do STJ.

A alegação de excesso de execução foi rejeitada ante a ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigência do art. 917, § 3o, do CPC c.c art. 373, II, CPC.

O pedido de danos morais é prejudicado pela improcedência dos embargos e ausência de conduta ilícita ou abusiva na atuação da exequente, sendo legítima a utilização dos meios legais de execução judicial (arts. 835 e ss. do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação pessoal de atos subsequentes à citação não configura nulidade quando esta foi válida e nos moldes legais. 2. A prescrição intercorrente exige a conjugação dos requisitos legais e a efetiva inércia do exequente, o que não se verificou no caso. 3. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória discriminada e atualizada dos valores. 4. A utilização regular dos meios executivos previstos em lei não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 214, 219; CPC, arts. 344, 835, 917, § 3o, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 231; STJ, AgRg no REsp 1.557.403/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucieni Maria de Camargos Barros
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos dos
Embargos à Execução proposta em desfavor da
Ativos S.A. – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10%, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida em seu favor.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de citação, posto que foi citada/intimada, uma única vez do andamento do processo e posterior a isso, nunca mais houve sua intimação pessoal.

Segue sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto, posto que desde o despacho que determinou a citação do devedor, até o presente momento, passaram-se mais de 20 (vinte) anos, sem que o processo tenha atingido qualquer resultado útil, apenas com impulsionamento realizado pela apelada, sem a localização de bens para garantia do crédito.

Alega a ocorrência de excesso de execução, bem como a inexistência de planilha de evolução do débito.

Assevera que sofreu a violação de seus direitos de defesa, ocasionando prejuízos irreparáveis, visto que teve suas contas bloqueadas, acreditando que tal dívida já havia sido encerrada no ano de 2003 quando houve a busca, apreensão e remoção do veículo, além disso, houve a comunicação nos órgãos do DETRAN para restrição do seu único bem. Desta forma, requer a condenação da apelada para pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Forte em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 281299387, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Lucieni Maria de Camargos
contra a sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução opostos nos autos de ação executiva movida por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
,
com fundamento em contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo.

A sentença rejeitou as teses de nulidade da citação, ocorrência de prescrição e excesso de execução, além de julgar prejudicado o pedido de indenização por danos morais, ante a improcedência do pedido principal.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que: (i) a embargante não teria sido validamente intimada dos atos executivos após a penhora inicial; (ii) teria ocorrido prescrição intercorrente; (iii) a penhora teria sido realizada em valor excessivo, sem prévia intimação; e (iv) o bloqueio de valores em conta e do único veículo da apelante teria violado seus direitos fundamentais, configurando dano moral indenizável.

Pois bem. Passo à análise das questões suscitadas.

1. Da validade da citação

Constata-se, conforme reconhecido na própria sentença recorrida e nos autos da execução originária (id. 60754655, fl. 34), que houve
citação pessoal da executada,
em dezembro de 2003, nos moldes do então vigente CPC/1973.

A alegação de nulidade da citação confunde-se, portanto, com a ausência de intimação de atos posteriores àquela, o que exige outro tipo de abordagem. Ressalte-se que, após a citação válida, a revelia pode ocorrer pela inércia da parte, como disciplina o art. 344 do CPC, e os atos subsequentes fluem normalmente, inclusive com possibilidade de intimação por meio de diário oficial, quando inexistente patrono constituído.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o comparecimento posterior do réu ao feito não invalida os atos processuais regularmente praticados (Súmula 231/STF). Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

2. Da alegação de prescrição

A apelante defende a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sustentando que o processo permaneceu inerte por período superior a 05 anos, configurando desídia da exequente.

No entanto, a tese
não encontra respaldo fático nem jurídico
. A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que
não restou caracterizada a inércia do exequente
, tampouco a paralisação do feito por prazo superior ao legalmente exigido para a caracterização da prescrição intercorrente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir, para a configuração da prescrição intercorrente, a conjugação dos requisitos previstos no art. 921, §5o do CPC: suspensão por ausência de bens penhoráveis, transcurso de 01 ano sem manifestação da parte exequente e ulterior inércia pelo prazo prescricional aplicável à pretensão executiva.

No caso em apreço, verifica-se que a exequente diligenciou na tentativa de localização de bens e crédito do devedor, inclusive com o uso de ferramentas como
Sisbajud, Renajud
e
Infojud
. Não se verifica, pois, a alegada
inércia deliberada
. Destarte,
afasta-se a prescrição
.

3. Do excesso de execução

A alegação de excesso de execução
carece de demonstração técnica
por parte da embargante, que
não apresentou memória discriminada e atualizada dos valores considerados indevidos
, tampouco indicou o
quantum
reputado correto.

Com efeito, conforme dispõe o art. 917, §3o, do CPC, compete ao executado, ao alegar excesso de execução, apresentar desde logo os cálculos e valores que entende devidos.

Desta firma, a simples juntada de
tabela genérica de correção monetária
, desacompanhada de confronto com os parâmetros contratuais ou valores efetivamente exigidos, não atende à exigência legal. Ausente, portanto, substrato probatório mínimo, a alegação
deve ser rejeitada
, como corretamente decidiu o juízo
a quo.

Quanto ao
pleito indenizatório
, tenho que este encontra-se
prejudicado pela improcedência dos embargos à execução
, pois dele é consectário lógico. Não se verifica qualquer conduta arbitrária ou abusiva por parte da exequente no manejo dos meios executivos legalmente disponíveis.

A penhora
on-line
e a restrição sobre bem móvel da devedora – mesmo que único veículo – decorrem do exercício regular do direito de execução judicial, nos moldes dos arts. 835 e seguintes do CPC, e não se revestem de ilicitude por si sós.

Assim, inexistente ato ilícito, não há falar em responsabilidade civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma, devendo ser
mantida
integralmente a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025